Tribunal: TJPA
Processo: 0009422-43.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009422-43.2019.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009422-43.2019.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

ADVOGADO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE - OAB/BA 17.370

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Corte indevido no fornecimento de energia elétrica. FATURA DE ENERGIA JÁ PAGA. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Negado provimento
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica, fundamentado em suposto inadimplemento de fatura já paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de dano moral em decorrência do corte de fornecimento de energia elétrica por fatura já adimplida; e (ii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.500,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte indevido de energia elétrica, sem comprovação de débito válido e prévia notificação, configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil por dano moral, independentemente de prova de prejuízo concreto, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A interrupção de serviço essencial, somada aos transtornos e frustrações impostos ao consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à esfera moral, sendo presumido o dano in re ipsa.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.500,00 foi fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a finalidade pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica por débito inexistente configura dano moral presumido, ensejando o dever de indenizar."

"2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e dupla função da condenação (compensatória e punitiva).".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13000872, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia, que julgou procedente a demanda indenizatória, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que na data de 14 de março de 2018, teve o fornecimento de energia suspenso, sob a alegação de suposto inadimplemento da fatura do mês de março de 2018, sem qualquer notificação e/ou aviso.

Em sentença de id. 13000872, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais arbitrados em R$ 5.500,00

Irresignada, a empresa demandada, interpôs recurso de apelação no id. 13000874, onde em apertada síntese, alega que procedeu o corte, diante do inadimplemento da fatura de energia, do mês de fevereiro de 2018, bem como que, não há nenhuma comprovação de danos a imagem, honra ou dano psíquico apto a ocasionar o dano moral.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, de modo alternativo requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

13000879, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de

de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária de fornecimento de energia, a ensejar o dever de indenizar.

Como é cediço, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima" (FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Na hipótese, resta incontroverso o corte de energia elétrica na residência da parte autora.

Note-se que a fatura de fevereiro foi paga em 05 de março de 2018, conforme se verifica do id. 13000807 - Pág. 10, enquanto, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu apenas, na data de 14/03/2018, ou seja, quando já paga a fatura em questão.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Com efeito, conclui-se que a ilegalidade do procedimento adotado pela ré-apelante, configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 187, Código Civil) e ensejador de responsabilidade civil.

Logo, inafastável é a responsabilidade civil da ré-apelante, a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica ( REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/10/2005; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08/05/2014; AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 28/02/2014).

Além disso, dúvida não há de que a cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Portanto, a realização de corte indevido, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025